Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704565-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: TERRACAP, SILVÉRIO BATISTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REJEITADA. CADEIA DOMINIAL COMPROVADA. PREÇO QUITADO CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NÃO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da NOVACAP e julgou improcedentes os pedidos de ação de adjudicação compulsória de imóvel da propriedade da TERRACAP. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta a legitimidade passiva da NOVACAP, eis que a mesma consta como proprietária na matrícula do imóvel. No mérito, alega que a cadeia dominial restou comprovada e que a cláusula de inalienabilidade não se encontrava averbada na matrícula do imóvel. 2. Em que pese constar na matrícula do imóvel a NOVACAP como proprietária, após o advento da Lei 5.861/72 o imóvel passou a ser de responsabilidade exclusiva da TERRACAP, a qual assumiu os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. A ação de adjudicação compulsória é cabível diante da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura pública definitiva, mesmo preenchido os requisitos para tanto, que são os seguintes - e que se encontram presentes na hipótese dos autos -: a) cumprimento integral da obrigação de pagar o preço; b) recusa injustificada do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos foram cedidos, em firmar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel; c) inexistência de cláusula de arrependimento; d) registro do instrumento público ou privado no Cartório de Registro de Imóveis. 4. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a cadeia dominial referente ao imóvel em questão através dos documentos acostados na inicial. 4.1. Ao contrário do que sustenta a sentença, não houve quebra da cadeia dominial em razão da procuração passada à Sra. Vilma de Sousa, a uma porque a própria Sra. Vilma substabeleceu ao autor, a duas porque a procuração passada não se confunde com a cessão de direitos feita entre o cessionário Sr. Urias e o apelante. 5. A averbação da cláusula de restrição na matrícula do imóvel é ato que dá publicidade à limitação ou gravame que impede a venda do bem. 5.1. Sem a devida averbação e ante a expedição de certidão no sentido de que o imóvel estaria livre e desembaraçado, não há como impor a restrição ao terceiro comprador de boa-fé. 6. Ante a comprovação da cadeia dominial, da quitação do imóvel e da aquisição do terceiro comprador de boa-fé deve ser deferida a adjudicação compulsória, sendo assegurado ao autor o direito de ter a propriedade transferida para o seu nome. 6.1 Precedentes da Casa. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. IMÓVEL QUITADO. CESSÃO DE DIREITOS. TERRACAP. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA RÉ. NÃO DEMONSTRADO. ADJUDICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva da requerida/apelante, verifica-se que não se sustenta, haja vista ser a TERRACAP quem consta como proprietária do imóvel objeto da lide na matrícula do bem mantida perante o Cartório de Registro de Imóveis, devendo, portanto, responder a ação de adjudicação compulsória. Preliminar rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar afastada. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. Na presente demanda, observa-se que a ré/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que restou comprovada a regularidade da cadeia de cessão de direitos relativos à promessa de compra e venda de imóvel, com a previsão de outorga de direitos para a sua legalização e respectiva quitação do preço, devendo ser deferida a adjudicação compulsória, não ofendendo o princípio da continuidade da cadeia registral, por ser o bem de titularidade da ré/outorgante (TERRACAP). 5. Recurso de apelação conhecido e não provido". (07124320520188070003, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 23/11/2020).“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE DO INSTRUMENTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de adjudicação compulsória, julgou procedentes os pedidos para suprir a vontade do promitente vendedor em outorgar à parte autora a escritura de compra e venda do imóvel objeto da lide. 2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. 3. Constatada a desnecessidade das diligências pretendidas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 4. Nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel." 5. No caso em apreço, resta cristalino haver a parte autora quitado integralmente o preço ajustado, sendo-lhe, pois, assegurado o direito em ter a propriedade transferida para si. 6. Não há litigância de má-fé imputável à parte que, simplesmente, busca o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07013739320188070011, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2019). 7. Apelo provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ainda que tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, faz jus ao recebimento da verba de sucumbência em respeito ao princípio da causalidade, tendo em vista que atuou em todo o processo, sendo excluída apenas na prolação da sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, considerou que a recorrente não faz jus à verba pleiteada. Logo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025